Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SUSPENSÃO DA CNH. EXCESSO DE PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante ante a não concessão de liminar em grau recursal para determinar a renovação da CNH da parte agravante, a fim de que este não seja demitido, haja vista ser motorista profissional.
II. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ocorrendo a confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumente, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado. Liminar indeferida (ID 17910524). Contrarrazões apresentadas (ID 18842647).
IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
V. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isto porque, em que pesem os argumentos expendidos, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações trazidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos exordiais.
VI. O art. 22 da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, dispõe que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Referido prazo será interrompido com a notificação estabelecida no art. 10, cujo objetivo é dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa. Não há de se reconhecer, em cognição sumária, a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que é necessária a dilação probatória para analisar a configuração da prejudicial ventilada.
VII. Há de se destacar que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VIII. Necessário ainda pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade do auto de infração/processo administrativo deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de concluída a instrução no feito originário. Impor, nesta via sumária, a renovação compulsória da CNH da parte agravante é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios de fixo em R$ 300,00 corrigidos e com juros legais a partir da preclusão desta decisão, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.